Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728514-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28769015), que, nos autos do mandado de segurança movido pela recorrente em face do(a) SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o provimento de urgência vindicado na exordial, por não vislumbrar preenchidos os requisitos autorizadores de tal medida naquela demanda. Quanto à construção argumentativa da tese sustentada pela agravante, peço vênia para reportar-me ao relatado no bojo da decisão recorrida, porquanto bem sintetiza a controvérsia deduzida em juízo: “(...) Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Afirma ser sociedade empresária que exerce as atividades elencadas em seus atos constitutivos, regularmente constituída no país e, portanto, contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Sustenta ser certo que a LC Federal 116/2003 dispôs que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, assim por preço do serviço não se deve considerar o valor do próprio imposto e dos tributos federais, eis que tal exigência não é compatível com o conceito de preço do serviço. Defende que, para que os tributos incidentes sobre a fatura de serviços pudessem ser considerados como base de cálculo do ISS, essa disposição deveria estar expressa na LC 116/2003, que dispõe sobre as normas gerais para fins de incidência do tributo municipal. Alega que a autoridade coatora diversamente tem considerado o valor do próprio imposto e dos tributos federais como base de cálculo para o lançamento do imposto em questão. Pontua, ainda, que a presente discussão possui estreita semelhança com a referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, decidida pelo STF no RE 574.706, julgado com repercussão geral. Postula concessão da medida liminar inaudita altera pars para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do ISS incidente sobre o próprio imposto, bem como sobre os tributos federais, afastando-se qualquer ato tendente a exigir tais valores ou a impedir, por conta do seu não recolhimento, o fornecimento da certidão prevista no art. 206 do CTN. No mérito, a confirmação da liminar, assegurando-lhe o direito de compensação do imposto indevidamente recolhido nos últimos cinco anos. (...)” Conforme já pontuado, a tutela de urgência requestada pela agravante na petição inicial do mandado de segurança foi indeferida pelo Juízo a quo. Em sede de razões recursais, a agravante, além de reiterar a tese jurídica sustentada no writ of mandamus por ela impetrado, segundo a qual não devem ser incluídos outros tributos – a exemplo do ISS, do PIS e da COFINS –, na base de cálculo do ISS, destaca, com maior veemência, que, no caso vertente, estão presentes todos os requisitos específicos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de acordo com o estabelecido no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Para ilustrar os argumentos delineados na peça recursal, a recorrente apresenta um quadro com cálculos contábeis hipotéticos, visando demonstrar o que, segundo o defendido, seria o conceito correto de “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do ISS, considerando-se apenas o custo do serviço e a margem de lucro, sem o próprio imposto e os tributos federais, tais como o PIS e a COFINS. Ao fim e ao cabo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal “para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do ISS incidente sobre o próprio imposto, bem como sobre os tributos federais, afastando-se qualquer ato tendente a exigir tais valores ou a impedir, por conta do seu não recolhimento, o fornecimento da certidão prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional;” (ID 28768258) No mérito, postula pela confirmação da aludida antecipação da tutela recursal, com o consequente provimento do presente recurso. É o breve relatório necessário. Decido. De início, cabe evidenciar que o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 28769017), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade do direito sustentado em grau suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até agora, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, pois para a verificação casuística da legalidade e inconstitucionalidade da inclusão de outros tributos na base de cálculo do ISS e, ainda, da subsunção das normas invocadas ao caso concreto demanda-se um maior aprofundamento na instrução processual, não alcançável nesta via recursal de estreita e de cunho eminentemente instrumental, sobretudo em uma fase tão incipiente tanto destes autos como nos de origem. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em foco, os elementos de convicção carreados aos autos até aqui não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, tornando necessária, neste panorama, uma análise e ponderação da controvérsia sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Em sede de cognição sumária e rarefeita, atingível nesta ocasião, não reputo demonstrada, de plano, a verossimilhança suficiente do direito afirmado pela impetrante, especialmente porque o Juízo de primeiro grau, na decisão combatida, já bem emoldurou os contornos fáticos e jurídicos emanados da pretensão mandamental posta à colação, inclusive já dando indicativos de uma possível distinção deste caso específico com o julgado da ADPF 190/SP pela Corte Constitucional. Por relevante e para evitar desnecessária tautologia, peço licença para transcrever trechos da decisão vergastada, os quais adiro a esta ratio decidendi, sem qualquer ressalva nesta ocasião: “(...) o ISS está previsto no art. 156, III, da Constituição Federal, que, por sua vez, atribuiu à lei complementar a fixação das alíquotas máximas e mínimas do imposto, a exclusão de sua incidência as exportações de serviços para o exterior e a regulação da forma e das condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados (§ 3o). Assim, foi editada a Lei Complementar Federal n. 116/2003, que no art. 7o estabeleceu que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Por sua vez, o parágrafo 2o desse artigo previu como única hipótese de exclusão da base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar. Destarte, a própria lei complementar federal não excluiu da base de cálculo do ISS o próprio imposto e os impostos federais, como pretende a impetrante. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter decidido em outros tributos pela impossibilidade sua inclusão no momento do seu cálculo não implica a inconstitucionalidade da forma de cobrança do ISS, uma vez que este tributo tem regramento próprio e diverso daquele analisado pelo Corte quando do julgamento do RE 574.706/PR. O acolhimento do pedido da impetrante representaria violação às regras de competência tributárias previstas na Constituição e levaria à instauração de guerra fiscal entre as municipalidades, uma vez que a lei complementar objetiva evitar que cada ente tributante fixe de maneira diversa os elementos da base de cálculo. À evidência, o pedido formulado nos autos equivale à hipótese de isenção parcial, matéria afeta à lei complementar. Tanto assim que, por ocasião do julgamento da ADPF 190/SP, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal que dispôs sobre a base de cálculo do imposto em questão, ficando a questão assim ementada: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2o, II; e 191, §6o, II e §7o, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá. (ADPF 190 / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 29/09/2016, Publicação: 27/04/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno) Cumpre registrar que, no julgamento da ADPF, o então Procurador-Geral da República em seu parecer esclareceu que a falta de exclusão de outras parcelas não constitui omissão, mas silêncio eloquente do legislador nacional, do qual se extrai proibição de dedução dirigida aos municípios tributantes. (...)” Quanto ao requisito do perigo da demora, conquanto a recorrente tenha afirmado que a concessão da liminar almejada em nada prejudicaria o erário, porquanto na hipótese de denegação da segurança, a Fazenda Distrital poderá exercer normalmente o seu poder de cobrança, entendo que, à luz do poder geral de cautela e do princípio da isonomia entre os contribuintes, especialmente nestes tempos de crises agravados por conta da pandemia do coronavírus, é fundamental sim preservar o erário e a arrecadação tributária, que, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), está sendo realizada dentro dos parâmetros de legalidade e legitimidade, devendo, neste contexto, ser considerada presumivelmente válida, até o eventual reconhecimento judicial de que fora praticada em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que regem a matéria. Neste descortino, em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, ressalto, mais uma vez, que entendo como prudente e indispensável zelar pela efetivação do contraditório, com ampla participação e assegurando o direito de influência no convencimento do juízo (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para esta controvérsia. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, por não denotar a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais que autorizam a antecipação da tutela recursal pretendida pela recorrente, esta deve ser indeferida. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator